Tribunal: TJPA
Processo: 0000165-80.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06). DA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, CORROBORADOS PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE AS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS (30G DE COCAÍNA E 66,500G DE MACONHA) SÃO DE USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. COMPROVAÇÃO DO NÚCLEO: TRAZER CONSIGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃOVistos, etc... Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho Silveira. Belém/PA, 10 de agosto de 2020.DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0000165-80.2019.8.14.0401
ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTE: ANDRÉ LUIZ ALMEIDA DAS NEVES
REPRESENTANTE: THAÍS COELHO - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06).
DA ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDENTE
. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, CORROBORADOS PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE AS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS (30G DE COCAÍNA E 66,500G DE MACONHA) SÃO DE USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. COMPROVAÇÃO DO NÚCLEO: TRAZER CONSIGO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho Silveira.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0000165-80.2019.8.14.0401
ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTE: ANDRÉ LUIZ ALMEIDA DAS NEVES
REPRESENTANTE: THAÍS COELHO - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ANDRÉ LUIZ ALMEIDA DAS NEVES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
, que o condenou a cumprir pena de 0
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto,
e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006.

Posteriormente, a pena privativa de liberdade fora substituída por duas restritivas de direitos, consubstanciadas em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU A ENTIDADES PÚBLICAS, art. 43, inciso V do CPB à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, (art. 46 CPB) e obrigação de frequentar reuniões em instituição de prevenção à uso de drogas, pelo menos uma vez por semana, durante o mesmo período da pena substituída.

Na
denúncia,
fls. 02/04, o Ministério Público relatou que no dia 04 de janeiro de 2019, por volta das 16:00 h, policiais militares receberam uma denúncia anônima de que 03 (três) pessoas estavam comercializando entorpecentes em uma casa em construção (abandonada), localizada na rua Santos, Bairro Maracacuera (ou Campina de Icoaraci).

Duas viaturas da polícia militar deslocaram-se até o local para verificação da denúncia e, ao chegarem à residência, realizaram um cerco para impedir que os que estavam no seu interior tentassem fugir. Ocorre que durante o cerco, o denunciado junto com os adolescentes Ronald Cristian Ferreira de Souza, de 17 (dezessete) anos e Rosivam Ferreira de Souza, de 13 (treze) anos, tentaram empreender fuga do local, mas foram pegos pela guarnição.

Durante a revista pessoal, foi encontrada com Ronald Souza a quantidade de 49 (quarenta e nove) petecas da substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, com o adolescente Rosivan Souza foram encontradas 32 (trinta e duas) petecas da substância Tetrahidrocanabinnol, vulgarmente conhecida como maconha e, finalmente, com o denunciado André Luiz foram encontradas 16 (dezesseis) petecas da substância Benzoilmetilecgonina (cocaína) e 63 (sessenta e três) petecas da substância Tetrahidrocanabinnol (maconha), destinadas ao ¿comércio maldito¿.

Ante o constatado, o denunciado, junto com os adolescentes e a droga apreendida, foram encaminhados à Repartição Policial competente para as providências legais.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de André Luiz Almeida das Neves como incurso nas sanções punitivas do art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

À fl. 11, recebida a denúncia em 12/03/2019;

Às fls. 71/72, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, realizada no dia 02/04/2019 e Mídia Audiovisual;

Às fls. 31/31-v, Laudo de nº 2019.01.001673-QUI, com resultado positivo paras as substâncias Tetrahidrocannabinol (maconha) e Benzoilmetilecgonina (cocaína);

Em sentença
, fls. 40/44-v, a magistrada julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o ora apelante como incurso nas sanções do artigo 33, da Lei 11.343/2006 e afastando a causa de aumento descrita no art. 40, VI, do mesmo diploma legal.

Em
razões recursais,
fls. 48/51, requereu a defesa a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, e a consequente absolvição do apelante.

Em sede de
contrarrazões,
fls. 56/58, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação interposto.

Nesta
Instância Superior,
fls. 63/69, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.
Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ANDRÉ LUIZ ALMEIDA DAS NEVES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
, que o condenou a cumprir pena de 0
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto,
e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006.

Posteriormente, a pena privativa de liberdade fora substituída por duas restritivas de direitos, consubstanciadas em
prestação de serviços à comunidade ou a entidades

públicas, art. 43, inciso V do CPB,
à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (art. 46 CPB) e
obrigação de frequentar reuniões em instituição de prevenção à uso de drogas
, pelo menos uma vez por semana, durante o mesmo período da pena substituída.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO
-

Visa o apelante provimento à tese recursal absolutória, alegando que os depoimentos testemunhais não revelam de forma indubitável a prática da traficância, visto que o apelante não fora detido em estado de comercialização de qualquer substância entorpecente.

Desde já externo meu entendimento de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão do Objeto
(fl. 21-IPL) e
Laudo Toxicológico Definitivo
(fl. 31 dos autos),
tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo ¿trazer consigo¿, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente. Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou com a prisão do apelante, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente, corroborando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia e confirmando os depoimentos prestados na fase inquisitorial (fls. 05/07), não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa. Saliento ainda, que tais agentes públicos foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, fl. 22 - e que peço vênia para não reproduzir, aonde relataram com detalhes como chegaram ao apelante, através de denúncia anônima e o que fora apreendido em seu poder.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).
No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006 RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DECISÃO ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: ¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Belém/PA, ____ de _________________ de 2019. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044 PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Entendo que a autoria do delito fora suficientemente demonstrada e corretamente imputada ao ora apelante no curso da instrução processual, como bem asseverou a magistrada de primeiro grau em sede da decisão condenatória (fls. 40/44-v).

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, visto que o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora o apelante flagrado na posse de 16 (dezesseis) embalagens com massa total de 30g (trinta gramas), contendo substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA, e 63 (sessenta e três) petecas com massa total de 66,500g (sessenta e seis gramas e quinhentos miligramas), contendo a substância Tetrahidrocannabinol, vulgarmente conhecida como MACONHA, conforme vastamente comprovado, sendo tais substâncias de uso proscrito no Brasil, nos moldes das Listas F1, E e F2, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como
voto
.
Belém, 10 de agosto de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora